Tribunal: TJSP
Processo: 1044411-08.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044411-08.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante EDILAINE COSTA CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044411-08.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 19689
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1044411-08.2018.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: Edilaine Costa Cavalcante
Embargada: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda.
Voto no 19.689
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022 do
CPC
inexistentes.
Decisão
suficientemente
clara
e
fundamentada. Embargos opostos com caráter infringente.
Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 381/386, sustentando a embargante, em síntese, que
não foi comprovada a prestação dos serviços de emissão de guia de ITBI e
providências cartorárias. Afirma que a concretização do negócio foi
condicionada à contratação desses serviços, o que configura venda casada.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Constou expressamente do v. acórdão que a
embargada comprovou por meio de Termo de Opção (fls. 79/80) que tais
serviços foram livremente contratados pela embargante.
A Turma Julgadora também decidiu expressamente
que ainda que a embargante alegue de forma genérica e apenas em
contrarrazões que os serviços não foram efetivamente prestados, a embargada
faz jus ao recebimento do preço acordado, não havendo qualquer abusividade
na referida transação, pois a embargante teve conhecimento prévio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044411-08.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 19689
3
termos contratuais e cuida-se de serviços essenciais ao aperfeiçoamento do
negócio.
Outrossim, a despeito dos julgados colacionados
pela embargante, a simples invocação de precedentes que adotam posição
favorável à sua pretensão, desprovidos de força vinculante, não obriga o
julgador a demonstrar exaustivamente a superação do entendimento diverso
ou a adotar posição que convém à parte.
Não por outra razão, o próprio STJ tem entendido
que “... se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles
não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na
espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada” (AgInt
no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j.
14/6/2016).
Na mesma linha: AgInt no REsp 1649443/RO, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/09/2017; AgInt nos EDcl no AREsp
1032390/ES, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/08/2017;
REsp 1770316/SP, 2a Turma, Rel. Min Herman Benjamin, j. 13/11/2018.
Portanto, não se vislumbra qualquer um dos vícios
do artigo 1.022 do CPC, de modo que a insurgência da embargante evidencia
que os embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator